Tribunal: TJDFT
Processo: 0001993-43.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇões criminais. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR afastada. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSOS CONHECIDOS apenas no efeito devolutivo. PRELIMINAR rejeitada E, NO MÉRITO, desPROVIDOS.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento dos recursos no efeito suspensivo.
2. Não há que se falar em falta de interesse de agir pela imposição de medida socioeducativa de internação por fato posterior ao ora imputado ao adolescente A. V. R. DA S.. Igualmente, o mero transcurso de tempo entre a data do fato e a prolação da sentença não extingue o interesse processual do Órgão Acusador, o mesmo se diga do alcance da maioridade.
3. Comprovada a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio), a procedência da representação é medida que se impõe.
4. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 4.1. Na hipótese, quando os adolescentes agrediram e mataram a vítima não mais havia injusta agressão. Ademais, não é possível falar em emprego de meio moderado, tendo em vista que o óbito ocorreu porque o ofendido sofreu diversas facadas e pauladas.
5. Considerando as condições pessoais e sociais dos adolescentes e a gravidade da infração praticada, análoga ao crime de homicídio, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável.
6. Recursos conhecidos apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.